Tribunal: TJMMG
Processo: 0000907-24.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 0000907-24.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/02/2026 Publicação: 26/02/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissões e com a finalidade prequestionar matéria infraconstitucional e constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de omissão arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Não configura o vício de omissão arguido quando o acórdão rebate a matéria em sua substância, mesmo sem indicar expressamente os dispositivos legais equivalentes. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542; CPM, art. 214. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.125.428/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 11/4/2023 e EDcl no REsp n. 2.003.735/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. em 6/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Trata-se de embargos de declaração opostos por Weidman Tadeu de Araújo Maia, Yuri Salim Lima Salomão e Vitor Costa Santos, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a condenação dos embargantes pelo crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 244 do Código Penal Militar (CPM). Em suas razões recursais, os embargantes apontaram que o acórdão incorreu em omissão quando não indicou, expressamente, o art. 5º, LVII, da Constituição Federal e o art. 439, alínea "e", do CPPM, obstando-lhe os efeitos do prequestionamento. Disseram que o enfrentamento da tese abordada, em sede de apelo, de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, restou afastado pela conclusão da suficiência probatória, afastando implicitamente a incidência do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, fato que deve ser sanado pela via dos embargos. Da mesma forma, entendem que, ao não mencionar expressamente o art. 439, alínea “e”, do CPPM, o acórdão restou omisso, devendo ser remediado para fins de prequestionamento. Ao final, requereram o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é cediço, os embargos de declaração têm por objeto esclarecer obscuridade existente na decisão, suprir omissão nela existente ou ainda eliminar contradição ou ambiguidade em que ela tenha incorrido, o que não se revela no caso em exame. Isso porque o fato de o acórdão não ter mencionado, de forma expressa, o art. 5º, LVII, da Constituição Federal e o art. 439, alínea "e", do CPPM não caracteriza omissão, uma vez que a matéria foi apreciada em sua substância. Em outras palavras, os temas relacionados com a suposta violação às normas constitucional (art. 5º, LVII) e federal (art. 439, alínea “e”, do CPPM) foram valorados, implicitamente, no decisum, conforme reconhecido pelos próprios embargantes. Ademais, o julgador não está obrigado a examinar a controvérsia segundo o enquadramento jurídico pretendido pela parte, bastando que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da lide, como efetivamente ocorreu. Como é cediço, havendo fundamentação suficiente para o deslinde do caso, não há obrigação de que todas as teses suscitadas pela parte sejam expressamente tratadas pelo julgador. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO A esse respeito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA COM EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO QUANTO AO REGIME INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, após tomar conhecimento e delimitar o vício apontado pelo Parquet, dele não se convenceu como suficiente para alterar a convicção formulada no acórdão embargado, deixando de se manifestar expressamente sobre a tese, mas a rechaçando, eis que não obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte. 2. Além disso, "o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021). 3. No caso em tela, o Tribunal de origem afastou todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual impôs o regime inicial semiaberto, em contraposição à tese ministerial de necessidade da manutenção do regime fechado. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.125.428/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) Na verdade, pretendem os embargantes que esta Colenda Câmara Julgadora reexamine a matéria, o que extrapola, de modo inequívoco, os estreitos limites dos embargos de declaração. Novamente se mostra valiosa e pertinente a jurisprudência do STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO INFRINGENTE. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado com efeitos infringentes, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC). 2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese repetitiva, assentando a desproporcionalidade da majoração da pena-base quando a quantidade de droga apreendida é ínfima, ainda que se trate de substância de elevada nocividade, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. 3. Não há omissão quanto à aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A natureza e a quantidade da droga integram vetor judicial único, devendo ser analisadas em conjunto para adequada individualização da pena e aferição da gravidade concreta do fato. 4. A orientação adotada no acórdão embargado fundamenta-se no princípio da proporcionalidade, impedindo que quantidades ínfimas de entorpecente ensejem exasperação desproporcional da pena-base apenas pela natureza abstratamente deletéria da substância. 5. Alegações de proteção insuficiente e proporcionalidade devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que afirma: "quantidades ínfimas de droga não elevam significativamente a gravidade do delito, já considerada na pena mínima prevista ao tráfico. Desse modo, ainda que se trate de substância altamente nociva, a exiguidade do material apreendido reduz substancialmente seu potencial lesivo, sendo desproporcional valorizar isoladamente a natureza da droga sem considerar sua quantidade". 6. Quanto à ausência de omissão quanto a tratados internacionais, a não citação expressa de diplomas normativos não configura omissão quando seus princípios são considerados na fundamentação. A resposta penal adotada está alinhada ao princípio da proporcionalidade e ao regime do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. É inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, mesmo para fins de prequestionamento, sendo certo, ainda, que não há obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses expostas, bastando a exposição dos fundamentos adotados na decisão. 8. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.003.735/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 6/11/2025, DJEN de 12/11/2025.) Ademais, ainda que para fins de prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso perante os Tribunais Superiores, é indispensável que os embargos declaratórios demonstrem a ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 542 do CPPM, o que não ocorreu no caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator